Tribunal: TJMT
Processo: 1019623-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019623-55.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUBENS ROSENO LOPES (VÍTIMA), MARINALDO MORENO DO NASCIMENTO - CPF: 002.731.881-86 (RECORRENTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - CPF: 038.455.581-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO, EM CONCURSO MATERIAL COM OS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM FUNDAMENTO NA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA
–
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
2. ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFICAM A INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL DERIVADO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUALIFICADORA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI –
3.

PRETENDIDA ABSORÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES PELA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – RÉU QUE APARENTEMENTE TRANSITOU COM ARTEFATOS BÉLICOS FORA DA PROPRIEDADE RURAL EM QUE RESIDIA AO TEMPO EM QUE MANTINHA OUTRA ARMA DENTRO DO QUARTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, e à míngua de comprovação inequívoca da ocorrência de legítima defesa ou da ausência do dolo de matar, incabível cogitar a absolvição sumária do recorrente, uma vez que a dúvida, em casos tais, deve ser submetida ao crivo do Júri Popular, consoante o comando expresso no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

2. Na fase da pronúncia, a exclusão da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que se faz presente, como ocorre na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente,
in casu
, o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

3. Embora possível, o reconhecimento da consunção de condutas delitivas conexas ao crime principal, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação e, também, devem ser praticadas no mesmo contexto fático. Havendo indícios que suportem a autonomia e desvinculação entre os atos delitivos, deve a contenda ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos.

4. Pronúncia confirmada. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MARINALDO MORENO DO NASCIMENTO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
MARINALDO MORENO DO NASCIMENTO
em face da decisão de ID 57757971, proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.o 0001840-47.2019.8.11.0018 – código 125679,
pronunciando

o ora recorrente pela suposta prática, em concurso material, do crime doloso contra a vida tipificado no
artigo 121, §2.o, inciso IV, do CP

[vítima
Rubens Roseno Lopes
], bem como dos
delitos conexos dos
artigos 12 e 14 da Lei n.o 10.826/2003
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, vistas no ID 57757980 e ID 57757981, o recorrente, por sua Defesa técnica, vindica a reforma da decisão de pronúncia para que seja
absolvido sumariamente
, com espeque no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, argumentando que teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da
legítima defesa.

Subsidiariamente
, postula o
afastamento da qualificadora
atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, aduzindo se tratar de imputação de manifesta improcedência.

N’outro viés, quanto aos delitos conexos, almeja que seja reconhecida a
absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(artigo 14 da Lei n.o 10.826/2006)
pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(artigo 12 da Lei n.o 10.826/2006), porquanto o local onde estava o recorrente pode ser considerado sua residência.

Nas c
ontrarrazões respectivas, disponíveis no ID 60789997, o Ministério Público rechaça as asserções postas pela Defesa e pugna pela manutenção
in totum
da decisão objurgada.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo
manteve o
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do pronunciamento encontrado sob o ID 57757982 – Pág. 05.

Instada a se manifestar, no parecer de ID 62062542, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constata-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
MARINALDO MORENO DO NASCIMENTO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Tece a peça acusatória que, no dia 16 de janeiro de 2019, por volta das 21h20min, nas imediações do alojamento dos funcionários da propriedade rural “Sombra do Bacuri”, em Juara-MT, o ora recorrente
MARINALDO MORENO DO NASCIMENTO
, conhecido como
“Nêgo”
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com
animus necandi
, matou
Rubens Roseno Lopes
por motivação fútil e de modo que impossibilitou a defesa da vítima.

Descreve-se, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o ora recorrente
portou uma arma de fogo
, consistente em uma espingarda,
além de duas munições
intactas, todas de calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, em circunstâncias de tempo idênticas, dentro de um quarto, no mesmo alojamento, o ora recorrente
mantinha sob sua guarda uma outra arma de fogo
, consistente em uma espingarda, calibre .36, número de série 17036; além de 04 (quatro)
cartuchos intactos
de mesmo calibre e 07 (sete)
cartuchos deflagrados
, de calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a descrição fática contida na denúncia, no dia dos fatos,
MARINALDO
chegou de motocicleta no alojamento da fazenda, onde ele e o ofendido
Rubens
exerciam funções laborais, trazendo uma espingarda, calibre .32, pendurada no ombro. O acusado estava aparentemente embriagado e acelerou a motocicleta em frente aos quartos, fazendo grande barulho, fato que chamou atenção dos companheiros de trabalho que ali se encontravam.

Após questionar a testemunha
Anderson Soares da Cruz
se este discordava dele deixar a motocicleta no local,
MARINALDO
chamou a vítima
Rubens
, que saiu do quarto, ocasião em que lhe perguntou se achava ruim deixar a motocicleta no corredor do alojamento, oportunidade em que o ofendido respondeu que não, solicitou ao recorrente que parasse com o barulho e retornou para o seu quarto.

A seguir, o réu municiou a espingarda que trazia consigo com duas munições, chamou a vítima novamente, e esta, mais uma vez, abriu a porta de seu quarto, momento em que travaram uma discussão áspera, e nesse contexto o recorrente apontou o cano da espingarda para o peito do colega de trabalho, desferindo um tiro que lhe atingiu a região do tórax e impossibilitou qualquer forma de defesa.

Na sequência,
MARINALDO
correu e o ofendido
Rubens
arremessou uma faca em sua direção, mas não o atingiu, tendo o denunciado se evadido do local. O ofendido, então, caiu no chão, foi socorrido pelos outros colegas de trabalho, contudo não resistiu ao ferimento e morreu no percurso até o hospital.

Por fim, realizadas diligências no local do fato, os policiais encontraram em cima da cama do quarto pertencente ao recorrente, a arma de fogo calibre .36 e os cartuchos intactos e deflagrados retromencionados, os quais estavam dentro de uma gaveta no guarda-roupas.

Regularmente processada a ação penal, ao término da primeira fase do procedimento especial do Júri, o magistrado de primeira instância excluiu da tipificação delitiva a qualificadora do motivo fútil (artigo 121, §2.o, inciso II, do Código Penal), de modo que
MARINALDO MORENO DO NASCIMENTO
foi pronunciado pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT pela suposta prática, em concurso material, do crime doloso contra a vida tipificado no
artigo 121, §2.o, inciso IV, do CP [vítima
Rubens Roseno Lopes
] (
homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido
), bem como dos delitos conexos dos artigos 12 e 14 da Lei n.o 10.826/2003 (
posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
e
porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
)
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, diante do que exsurge irresignado o recorrente.

I.

Pretensão de absolvição sumária em razão da legítima defesa
:

Segundo assinalado nas razões recursais, no palco delitivo, a vítima
Rubens
se armou antes do recorrente
MARINALDO
, em momento no qual este ainda se encontrava desarmado. Narra a Defesa técnica que
Rubens
sacou uma faca de sua cintura e a arremessou na direção do acusado, não logrando acertá-lo apenas porque foi alvejado pelo tiro que atingiu seu peito.

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o artigo 413, § 1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘
d
’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena. Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios
, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Ainda que não seja lícito ao magistrado, na pronúncia, utilizar proposições ou assertivas calcadas em juízo de certeza, é certo que o juízo de probabilidade que orienta o
decisum
deve estar pautado em
standard
probatório mínimo, com prevalência de intelecção pela possibilidade de atribuição do delito ao acusado, tudo lastreado em provas apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – e não exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase administrativa da persecução penal.

Nessa ordem de ideias, a impronúncia deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do artigo 415 do Código de Processo Penal.

Nessa tessitura, tem-se que
a absolvição sumária pretendida pelo recorrente é excepcional
justamente porque, nos casos em que as hipóteses legais se revelam patentes, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado, à convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em plenário. Por outro viés, se não se exigisse tal certeza, subtrair-se-ia, artificiosamente, a competência do Júri com a formação de coisa julgada, inviabilizando nova persecução pelos mesmos fatos, ainda que surgidas novas provas, conforme o princípio da vedação de revisão
pro societate.

Sendo assim, só se licencia a almejada
absolvição sumária
pelo reconhecimento da legítima defesa, como excludente de ilicitude, diante de sua comprovação inconteste, ou mais do que isso, de sua inequívoca certeza. Havendo qualquer dúvida a respeito, por menor que seja, deixa-se a palavra final ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

No presente caso, a comprovação da
materialidade delitiva
e os
indícios suficientes de autoria
estão presentes e sequer foram questionados pela Defesa técnica, cuja irresignação, nesse ponto, restringe-se à alegação de que o acusado teria agido em legítima defesa.

Não obstante, examinando os autos depreende-se que
as provas existentes no caderno processual, até o momento,
não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da suposta incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Como se sabe, para se caracterizar a excludente ora invocada, de acordo com o artigo 25 do Código Penal, é imperioso que o agente use dos meios moderados, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Nessas situações, afasta-se um dos elementos do crime, qual seja, a
antijuridicidade
, que é a contrariedade da conduta ao Direito, tornando lícita a ação que a norma penal incriminadora considera como ilícita, desde que todos os requisitos legais estejam devidamente presentes no caso concreto.

Insta consignar, todavia, que tal excludente de ilicitude não incide nos casos em que a agressão for futura ou passada, uma vez que se exige que esteja acontecendo ou em vias de ocorrer. Além disso, a
moderação
nos meios utilizados pelo agente também é fundamental, porque, havendo uma irrazoável desproporção entre a agressão sofrida e a sua repulsa, o agente será responsabilizado pelo excesso.

Sobre a temática, Rogério Sanches Cunha leciona o seguinte:

“
Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Encontrado o meio necessário, deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos, o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.
”
(CUNHA, Rogério Sanches.
Manual de direito penal
: parte geral. São Paulo: Editora Juspodivm, p. 244).

Na hipótese, é possível extrair mais de uma versão para a sucessão fática havida na cena do delito,
remanescendo nebulosidade quanto à ocorrência de prévia agressão injusta por parte do ofendido
.

Interrogado perante o juízo, o réu
MARINALDO MORENO DO NASCIMENTO
n
egou que possuísse intenção de atirar ou mesmo de matar o ofendido
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 57757984 – Pág. 02)
.

Conforme explicitou, no dia do fato havia bebido um pouco, chegou de moto ao alojamento da fazenda e brincou, acelerando-a. A vítima achou isso ruim, diante do que sobreveio o entrevero e
Rubens
disse ao recorrente que iria dar a ele o que queria. Rememorou que já estava indo embora, quando
Rubens
retornou próximo à moto, portando uma faca, falando “
eu vou dar o que é seu
”; na sequência, alguém gritou “
cuidado com ele
”.

Segundo enfatizou, naquele momento a vítima é que foi ao seu encontro, e não o contrário. Estava na motocicleta, dentro do barracão, com a espingarda, que ainda não estava municiada. Assinalou não ter imaginado que o ofendido retornaria do quarto com uma faca e, como o ciclomotor estava desligado, não possuiria tempo hábil para ligá-lo e acelerar para sair, pois a vítima já estaria em cima dele. Assim, quando atirou, encostou o cano em
Rubens
, que já estava muito perto de si. Efetuou o disparo na porta do corredor e, após, saiu correndo.

O réu ainda realçou que não tinha problemas anteriores com
Rubens
, pois mantinha consigo um bom relacionamento. Ainda, negou ter entrado no quarto para pegar sua arma, ao contrário do que fez
Rubens
para pegar a faca. Explicou que
Elias
e “
Polaco
” testemunharam a ocorrência do fato.

A testemunha
Elias Alves de Jesus
, ouvida em juízo

(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 57757984 – Pág. 03)
, asseverou ter presenciado o fato. Explicou à autoridade judiciária que trabalhava no local onde o crime aconteceu e era amigo do réu e da vítima, sendo que ambos costumavam discutir entre si.

Consoante assinalou, na época, havia apenas homens desacompanhados no alojamento e cada um dormia em um quarto. No dia do fato, era por volta de 20h30/21h, e estava assistindo televisão no salão do galpão, quando se iniciou uma discussão, para a qual não deu importância. Não prestou atenção no motivo da altercação, apenas se afastou e, então, escutou o disparo.

Afirmou que, embora não tenha prestado muita atenção no momento anterior ao disparo, percebeu que
MARINALDO
chegou em uma motocicleta, parou-a e ficou acelerando o veículo, com a espingarda pendurada em seu corpo, desconhecendo o motivo pelo qual estava armado. Ainda segundo a testemunha, o recorrente aparentava estar bêbado e procurando comida para jantar, muito embora a cozinheira fosse a responsável pela alimentação e ficasse do outro lado do alojamento.

Aduziu que o ofendido estava dentro do quarto, com a porta fechada. A discussão, então, aconteceu no corredor e o disparo foi efetuado na porta do quarto de
Rubens
, sendo que o viu correndo, já baleado, enquanto
MARINALDO
se afastava. Observou que a vítima estava com a mão estendida, mas não a viu segurar no cano da espingarda pertencente ao réu. Em razão de ter tentado prestar socorro a
Rubens
, só viu a faca posteriormente, no chão, junto com a espingarda, não sabendo quem a colocou lá, nem mesmo se pertencia ao ofendido, que não tinha o costume de andar com tal objeto.

As testemunhas
Maico Aparecido Pereira
e
Marcelo Araújo Pereira
, ouvidas em juízo

(arquivos audiovisuais contidos no Relatório de Mídias de ID 57757984 – Pág. 03/04)
, asseveraram não ter presenciado o fato. De modo idêntico, narraram que estavam dentro do quarto, ainda acordados, quando
ouviram barulhos de motocicleta e, logo em seguida, o disparo de arma de fogo
. Na sequência, foram até à área comum e encontraram
Rubens
baleado, caído próximo à saída para o corredor, contudo não souberam precisar em que local do alojamento ele estava no momento no qual foi atingido. A despeito disso, pelo sinal da bala, acreditam que o tiro foi disparado ainda no corredor. Observaram, também, uma arma de fogo caída no meio do salão e uma faca, já na calçada, fora da área, distante de onde estava o ofendido.

As testemunhas aduziram, também, que a motocicleta estava no corredor, atrapalhando a passagem, e não era comum estar ali, pois há um barracão ao lado do alojamento para essa finalidade. No dia do fato,
MARINALDO
estava no local, saiu pela tarde e voltou ao alojamento já durante a noite, momento em que ocorreu o fato criminoso.

Inquirida em juízo, a testemunha
João Batista Raizer
(arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 57757984 – Pág. 03) explicitou ser o dono do imóvel rural onde se localizava o alojamento e não ter presenciado o fato. Assinalou que
Rubens
era jardineiro, possuía temperamento dócil e trabalhava no local há mais de 14 (quatorze) anos, ao passo que o recorrente
MARINALDO
era carpinteiro, possuía temperamento mais arisco e trabalhava no local havia 04 (quatro) anos.

Conforme esquadrinhou, no dia do fato ambos tinham trabalhado e, segundo lhe contaram, o acusado chegou no alojamento em tom provocativo, discutiu com
Anderson
, que estava na rede, e depois chamou a vítima
Rubens
, que estava dentro do quarto. Disse não ser comum que os funcionários coloquem motocicleta no corredor, pois isso atrapalha a circulação e, além disso, havia um barracão específico para essa finalidade. Ainda, asseriu ser de praxe que os funcionários da fazenda tenham armas, muito embora o ofendido não possuísse um objeto dessa espécie. Ainda, confirmou ter orientado
Marcelo
, por telefone, a levar
Rubens
imediatamente até o hospital.

A testemunha
Sidney Tavares Marques
, auscultada em juízo (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 57757984 – Pág. 04), afirmou ter presenciado o fato. Nos termos deduzidos em juízo, alegou que havia chegado na fazenda 15 (quinze) dias antes e trabalhava com
MARINALDO
, porém não era de seu conhecimento que este e
Rubens
possuíssem alguma desavença e o réu nunca lhe disse nada a respeito.

Segundo narrou, no dia do fato, trabalharam até 17h e o acusado saiu de motocicleta, com a espingarda, dizendo que iria caçar.
MARINALDO
então retornou e colocou a motocicleta no corredor. Naquele momento, estava tomando banho e escutou a movimentação, inclusive uma discussão. Notou que, quando o recorrente chegou, ele não chamou ninguém e
Rubens
estava dentro de seu quarto, mas quando a testemunha saiu do banho, percebeu que o recorrente e o ofendido discutiam por um motivo que ignorava e viu
MARINALDO
colocando o cartucho na espingarda. Embora tenha tentado acalmá-lo, ele não se apaziguou, mandou soltá-lo e a testemunha acreditou que aquilo não passaria de uma discussão, destacando, quando perguntado, que era possível ao acusado ter ido embora ainda na oportunidade em que a testemunha tentou afastá-lo da vítima, porém, quando
Sidney
virou as costas, ouviu o disparo.

Quanto à faca que a vítima portava, referida testemunha explicou, em um primeiro momento, ter visto
Rubens
pegá-la na ocasião em que o réu carregou a espingarda, contudo, se desdisse quando narrou que, na oportunidade em que
Rubens
saiu com uma faca do quarto,
MARINALDO
não estava com a arma de fogo, bem assim, que embora tenha percebido que
Rubens
estava com uma faca na cintura, não demonstrava que iria golpear o acusado; todavia, foi para cima do réu com a arma branca ainda na cintura, momento em que
MARINALDO
empunhou a espingarda e a vítima continuou a avançar em sua direção, sem falar nada. Em seguida, o acusado atirou contra
Rubens
a um palmo de distância e, após o disparo, a vítima jogou a faca no chão, segurando o cano da espingarda. Ato contínuo, o recorrente largou a arma e foi embora, a pé, sem oferecer socorro.

Por sua vez,

Anderson Soares da Cruz
, ouvido perante a autoridade policial (ID 57757465 – Pág. 03/04), disse que estava deitado na rede, no salão do alojamento, quando
MARINALDO
chegou de motocicleta, provocando-o e, a seguir, viu quando o acusado se dirigiu ao quarto de
Rubens
, também em tom provocativo, e perguntou se o colega se incomodava que deixasse o veículo no corredor, sendo respondido que não.

Segundo a testemunha,
Rubens
retornou para o quarto e, ao visualizar
MARINALDO
municiando a espingarda e novamente chamando pela vítima, sobredita testemunha, prevendo que a arma poderia ser disparada, decidiu sair do local e ouviu uma discussão entre ambos, sucedida de um disparo; na sequência, viu
MARINALDO
sair correndo e
Maico
e
Marcelo
socorrendo
Rubens
.

No cenário exposto, percebe-se que o recorrente possivelmente chegou ao local do fato em tom provocativo, acelerando uma motocicleta em um ambiente e horário inadequados para assim proceder. Na ocasião, o ofendido estava dentro do quarto, recolhido para dormir, e embora existam provas indicando que
Rubens
e
MARINALDO
discutiram, não é claro se a vítima saiu do quarto incomodada ou se o réu foi até o recinto provocá-la, tampouco restou esclarecido se o ofendido realmente portava uma faca e se o réu percebeu isso, pois existem testemunhos em múltiplos sentidos.

Este cenário, neste momento processual, não demonstra a certeza a respeito da suposta agressão injusta perpetrada pela vítima.

Além disso, ainda que se considerasse plausível a tese de que a vítima teria investido contra o acusado primeiramente, caracterizando a injusta agressão, mesmo assim faltariam elementos para se aferir com segurança a questão relativa ao uso moderado – ou não – dos meios necessários para repelir o ataque, afinal, conforme o depoimento da testemunha ocular
Sidney Tavares Marques
, era possível ao acusado ter simplesmente saído do local quando a situação já estava inflamada, sem perder de vista que os relatos dão conta de que a arma de fogo foi disparada à distância de um palmo, à queima-roupa, tendo o projétil atravessado o corpo da vítima na região do peito.

Portanto, é certo que não há comprovação inequívoca da presença dos elementos caracterizadores da causa excludente de ilicitude aventada pela defesa, e, para que fosse acolhido o pedido de absolvição sumária, a legítima defesa invocada deveria estar demonstrada de plano, de forma induvidosa e segura, pelas provas produzidas na fase inicial da ação penal.

Sendo assim, não se revela possível a almejada absolvição sumária, até porque, repita-se, na fase de pronúncia não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação. Ao revés, prevalece nesta etapa processual que, havendo dúvida quanto à interpretação fática havida na cena de um crime doloso contra a vida, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Desta feita, não restando provada indene de dúvidas a legítima defesa invocada pelo recorrente e existindo mais de uma versão acerca da dinâmica dos fatos apurados; rendendo obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “
c
”, a apreciação da matéria deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações da defesa poderão ser renovadas nos debates orais, no momento próprio, sendo ou não acolhidas pelos jurados.

Destarte, na hipótese dos autos, cabe ao Juízo constitucional do Tribunal do Júri a conclusão acerca da existência ou não de vontade livre e consciente, por parte do recorrente, de ceifar a vida do ofendido, bastando, por ora, que as circunstâncias delitivas (circunstâncias do crime, motivos, meio de execução, tipo de arma empregada,
etc
.) indiquem razoavelmente que o acusado agiu com intenção de matar.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça orienta que o exame da controvérsia acerca do elemento subjetivo do tipo é reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa:

“[...] 1.
Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
. [...]. 4.
Ademais, afirmar se o agente agiu com dolo ou não é tarefa que deve ser analisada pela Corte Popular, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício.
[...] 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 1188384/SP. Rel. Min. Jorge Mussi. Julgado em 22.05.2018. DJe 01.06.2018; destaques apostos).

Com estas considerações, entendo pela
manutenção da decisão de pronúncia
, porquanto nesta fase processual o que se exige é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do artigo 413, §1.o, do Código de Processo Penal.

II.

Do pleito de exclusão da qualificadora
:

N’outra vertente, o recorrente postula o afastamento da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, aduzindo se tratar de imputação de manifesta improcedência, dada a sucessão fática verificada na cena do delito, a demonstrar a existência de animosidade prévia entre o réu e a vítima. Nesse sentido, afirma que o ofendido enfrentou o acusado, armou-se com uma faca e tentou golpeá-lo, contudo foi alvejado enquanto já segurava o cano da espingarda do réu.

Ajunta, ainda, a ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a incidência da qualificadora, sem perder de vista que na decisão de pronúncia o magistrado não tece afirmações calcadas em juízo de certeza em relação a ela.

Todavia, esta pretensão não merece melhor sorte.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que em caso de pronúncia
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e, portanto, sem qualquer apoio nos autos
.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do Tribunal do Júri, não sendo possível usurpar dos juízes leigos o exame de todos os fatos relacionados à causa.

Trata-se de questão sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça pelo Enunciado Orientativo n.o 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a estabelecer que:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJE n.o 9.998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017; grifos apostos).

Na hipótese discutida, a qualificadora do emprego de
recurso que dificultou a defesa do ofendido
foi atribuída na exordial acusatória sob a assertiva de que o réu travou uma discussão áspera com
Rubens
na porta do quarto deste e, então, apontou o cano da espingarda no peito da vítima e desferiu um tiro que lhe atingiu a região do tórax, impossibilitando-o de qualquer forma de defesa.

Ao pronunciar o acusado, o magistrado
a quo
manteve a imputação dessa qualificadora, ao fundamento de que os elementos de cognição amealhados apontam que a vítima possivelmente foi atacada de surpresa (ID 57757971 – Pág. 02).

No que concerne ao
recurso que dificulte a defesa do ofendido no homicídio
, Cleber Masson ensina o seguinte:

“
Finalmente, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima é uma fórmula genérica indicativa de meio análogo à traição, à emboscada e à dissimulação. Como exemplos destacam-se a conduta de matar a vítima com surpresa, enquanto dorme, quando se encontra em estado de embriaguez, em manifesta superioridade numérica de agentes (linchamentos) etc.

Cumpre destacar que a atitude inesperada é inerente ao crime de homicídio, pois do contrário estaria configurado o duelo. Destarte, a qualificadora depende de uma dose especial de imprevisão, necessária e suficiente para dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido. Para Guilherme de Souza Nucci: "É indispensável a prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou
ao menos dificultando-lhe a reação
. É a presença do elemento subjetivo abrangente.
”
(MASSON, Cleber.
Direito penal esquematizado
: parte especial. v. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 38; destaques apostos).

Conforme delimitado no tópico antecedente, não há elemento robusto para determinar se o ofendido foi atacado de surpresa, ou não. Preponderam os relatos no sentido de que
MARINALDO
, ao chegar no local do fato, ostentava tom provocativo e, conforme as testemunhas
Elias Alves de Jesus
e
Sidney Tavares Marques
assinalaram em juízo, os colegas de trabalho não acreditaram que fosse efetuar um disparo, apesar de estar portando uma espingarda e de tê-la municiado.

Reitere-se que, aparentemente, o ofendido havia se recolhido para dormir quando o recorrente chegou ao alojamento, e não é claro se a vítima saiu do quarto incomodada ou se o réu foi até o recinto provocá-la, tampouco ficou demonstrado às escâncaras se previamente ao disparo à queima-roupa houve alguma tentativa do ofendido de avançar contra a integridade física do réu.

Nessa senda, o que se observa é que existem nos autos elementos antagônicos acerca das circunstâncias que envolvem o delito, sendo a percepção da delimitação fática objeto de interpretação dos jurados, sobretudo quanto à possibilidade de defesa ou não pelo ofendido na cena do crime.

Logo, se o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima não é uma imputação manifestamente improcedente, absurda ou teratológica, ao contrário, encontra respaldo numa das versões amparadas pelo complexo probatório; razão não assiste à pretensão defensiva de exclui-la, à luz da pacífica jurisprudência sobre o tema, devendo as divergências sobre sua ocorrência serem levadas à apreciação do Tribunal Popular, a quem incumbe o exame mais aprofundado da matéria, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência assegurada pela Carta Constitucional.

Demais disso, ao que se depreende, a pronúncia da qualificadora foi proferida valendo-se de comedimento no uso das palavras e expressões, de modo que apenas admitiu a acusação, sem utilizar qualquer termo exagerado ou mesmo frases contundentes.

Portanto,
mantém-se

a capitulação em que pronunciado o recorrente
, devendo a efetiva presença da qualificadora descrita no artigo 121, §2.o, inciso IV, do Código Penal ser aquilatada pelos jurados, à vista das provas constantes dos autos e segundo suas íntimas convicções.

III.

Do pedido de absorção entre os crimes conexos
:

Objetiva a Defesa técnica que seja reconhecida a
absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(artigo 14 da Lei n.o 10.826/2006)
pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(artigo 12 da Lei n.o 10.826/2006), pois que o local onde estava o recorrente pode ser considerado sua residência.

Sem razão, contudo.

De acordo com o princípio da consunção, o fato mais amplo absorve os demais fatos menos amplos, os quais atuam como meio normal de preparação ou execução daquele, ou ainda como seu mero exaurimento.

Portanto, ocorre a consunção quando determinado tipo penal (consuntivo) absorve o desvalor de outro (consumido), excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma das normas penais incriminadoras, que desaparece subsumida pela outra.

Sucede, porém, que, em se tratando de crimes dolosos contra a vida, sujeitos ao procedimento especial do Júri, somente é possível a aplicação do princípio da consunção na fase de pronúncia, no intuito de evitar dupla punição pelo mesmo fato, quando restar demonstrado
de forma inequívoca
que as condutas narradas na denúncia não são autônomas.

Em regra, a formulação é dirigida à relação existente entre o crime conexo e o principal, todavia, na presente hipótese, o pedido é dirigido à relação existente entre os dois crimes conexos imputados na inicial acusatória.

Nessa ordem de ideias, há imprecisão técnica na hipótese, com a pretensão de que o delito mais grave e – neste caso – mais amplo, seja absorvido pelo delito menos grave e menos amplo. Seja como for, é necessário que, para a absorção dos delitos, as condutas tenham sido praticadas no mesmo contexto, com relação de dependência ou subordinação.

Na hipótese, aparentemente, há cenários fáticos distintos para subsidiar as imputações, sem perder de vista que eventual acolhimento da pretensão da Defesa implicaria em reconhecimento de crime único, contudo não em razão do princípio da consunção, mas sim porque estaria aperfeiçoado tão somente o tipo penal menos gravoso.

O réu
MARINALDO MORENO DO NASCIMENTO
, interrogado perante o juízo (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 57757984 – Pág. 02), admitiu que não possuía o porte da arma. Minudenciou que saiu com o artefato no dia do crime, pois há muitos porcos nas redondezas e todos no local possuíam armamento
. Ainda, admitiu que no interior do alojamento guardava outra arma de fogo.

Os investigadores de polícia
Andréia Menegon de Arruda
e
Cláudio Machado Saqui
, ouvidos em juízo (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 57757984 – Pág. 02/03), assinalaram, harmonicamente, que o
acusado portava uma arma de fogo de calibre .32 no momento do crime e efetuou o disparo, à queima-roupa; e como evadiu-se correndo, deixou a arma no local do fato, onde também foi encontrado o projétil, que atravessou pela vítima, acertou a parede e ficou caído no chão. As testemunhas ainda explicitaram que dentro do quarto de
MARINALDO
foi encontrada outra espingarda, de calibre .36, além de munições. Enfatizaram que essa arma localizada dentro do quarto é diferente daquela utilizada para o crime, com a qual o réu já chegou ao local.

Nesse sentido, tem-se que, possivelmente,
MARINALDO
estava a perambular com sua motocicleta, desde o período da tarde até chegar ao alojamento pela noite, estando, durante todo esse período, com a espingarda de calibre .32, circunstância essa extraída do depoimento judicial da testemunha
Sidney Tavares Marques
. Aliás, o próprio interrogado assinalou não possuir autorização legal para portar o artefato bélico.

E no caso em análise, o Ministério Público imputou ao acusado a prática do delito de
porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido (
artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003
), por ter transitado com a espingarda e munições utilizadas no crime em momento anterior à prática do homicídio e com finalidade diversa.

Ainda, imputa-se a
posse
irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (
artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003
), porque, nas diligências realizadas após a morte da vítima, os investigadores de polícia encontraram, dentro do quarto do acusado, outra espingarda e munições diversas daquelas com as quais perambulava antes de disparar contra o ofendido, circunstância corroborada pelos depoimentos do
s investigadores de polícia
Andréia Menegon de Arruda
e
Cláudio Machado Saqui
em juízo.

A Defesa aduz que a espingarda usada no homicídio era portada pelo réu em local que pode ser considerado sua residência. De fato, o alojamento onde se encontrava pode ser considerado sua residência, pois era o local em que habitava no período em que permanecia na fazenda.

A despeito disso, o contexto fático não é inequívoco para a intelecção de que o réu não ultrapassou os limites da referida propriedade rural antes de se envolver no crime doloso contra a vida, sendo possível extrair dos autos apenas que, antes da altercação com a vítima do homicídio, saiu com a espingarda a pretexto de caçar, retornando ao alojamento já durante a noite.

Nesse cenário, remanescem sérias dúvidas acerca do nexo de dependência ou subordinação entre as condutas criminosas. E, havendo indícios que suportem a autonomia e desvinculação entre os atos delitivos, deve a contenda ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos.

Em tempo, consigne-se que consoante estabelece o novel parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, é necessária a reavaliação periódica das prisões cautelares, sendo impositiva a sua manutenção se verificada a subsistência dos argumentos que autorizaram a sua decretação.
In casu
, a preservação da custódia se revela adequada, sobretudo quando o réu fugiu do distrito da culpa após praticado o fato e foi encontrado apenas seis meses depois de autorizadas interceptações telefônicas para a finalidade de encontra-lo, sem perder de vista a necessidade de garantia da ordem púbica, evidenciada pelo
modus operandi
adotado na conduta.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
MARINALDO MORENO DO NASCIMENTO
, a fim de manter incólume a decisão de pronúncia prolatada pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT na ação penal n.o 0001840-47.2019.8.11.0018 – código 125679.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021